Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721950-02.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CLEYSON DE JESUS TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AGRESSÃO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR. 1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova. 2. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não impede a condenação do réu quando outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento de policial condutor do flagrante, corroboram a fala da vítima na delegacia e confirmam a ocorrência da lesão corporal sofrida. 3. Inexistindo maiores informações nos autos acerca da situação financeira do réu, impõe-se a redução do valor da indenização mínima a título de danos morais 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição ante a inexistência de provas. Aduz que sua condenação foi fundamentada, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na fase de investigação. Sustenta que a “prova de ouvir dizer” não garante a certeza exigida para a formação de um juízo condenatório. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à última tese, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em análise, a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, Laudo de Exame de Corpo De Delito [omissis] (ID 60374507), que atestou a lesão corporal de natureza leve narrada na denúncia (hematoma de 4,5 x 4,5cm na região malar direita associado com equimose arroxeada tênue), somada à confirmação pelo testemunho do agente policial responsável pela prisão em flagrante, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação” (ID 63954320). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). De igual modo, o apelo não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 155 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a tese suscitada pelo insurgente, a respeito do testemunho de "ouvir dizer", não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003